Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-82.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. ROTATÓRIA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU OU CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, em julgamento conjunto dos autos no 0707997-82.2023.8.07.0012 e 0760497-16.2023.8.07.0016. Nos presentes autos, o pedido foi julgado improcedente.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 6.320,00. Narrou que, no dia 30/08/2023, trafegava no sentido EPCT para EPJK, na rotatória que liga essas duas estradas, quando o veículo do réu atravessou na frente de seu veículo dando causa à colisão lateral. Informou que ambos os veículos estavam contornando a rotatória sendo que o autor trafegava da pista interna e o réu na pista externa. Alegou que o réu não poderia ter continuado na rotatória e deveria obrigatoriamente ter adentrado na EPJK, ou ter cedido passagem ao veículo do autor. Defendeu que o réu deu causa ao acidente ao continuar trafegando na rotatória. Sustentou que suportou prejuízo no importe de R$ 6.320,00, para reparo de seu veículo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 59921070).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão entre os veículos, bem como a existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrido. Argumenta que o veículo do réu não se encontrava um pouco a frente do seu, pois o seu carro foi atingindo em toda lateral direita. Destaca que se veículo do réu estivesse a frente, as avarias em seu veículo se concentrariam apenas na parte frontal. Defende que a preferência de passagem era sua em relação ao recorrido. Discorre que a ocupação da via de trânsito mais direita deve ocorrer quando o motorista pretende sair na próxima via. Argumenta que o recorrido não poderia trafegar na faixa externa e continuar na rotatória, devendo ser reconhecida a culpa concorrente. Requer a reforma da sentença.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
7. De acordo com o art. 34 do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Já o art. 35 do CTB, dispõe que " antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos". Logo, a saída de rotatória, com transposição de faixa de rolamento é manobra que exige a máxima atenção do condutor.
8. No caso, o conjunto probatório juntado aos autos (vídeo de ID 59921035 - carro do recorrente com avarias na lateral dianteira direita e carro do recorrido com avarias na parte lateral traseira esquerda) não corrobora com a versão dada pelo autor de que o veículo do réu adentrou a sua frente e deu causa a colisão. Tal constatação decorre da análise da extensão e localização das avarias nos veículos, as quais evidenciam que o veículo do recorrido se encontrava a frente do recorrente, sobretudo na medida em que as avarias do veículo do autor se encontram predominantemente na parte latera/frontal direita. O vídeo juntado não comprova que o veículo do autor sofreu avarias em toda a lateral direita e, ainda que o fizesse, não atrairia a culpa do réu no evento dano.
9. Pelo que se pode colher das provas em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente transitava na faixa interna da rotatória, tendo dela saído, ocasião em que colidiu com o veículo do réu, que trafegava pela faixa externa. O autor não visualizou o veículo do réu que trafegava na faixa externa e a sua frente, não se atentando às condições do trânsito, realizando manobra para sair da rotatória e dando exclusiva causa à colisão. O fato de o recorrido conduzir seu veículo pela faixa externa da rotatória não lhe retira o direito de continuar nela trafegando. Pelo contrário, o uso da faixa externa, que se bifurca, garante ao motorista a possibilidade de permanecer na rotatória ou dela sair. Por outro lado, a faixa interna se presta ao condutor que quer se manter na rotatória que, quando houver o interesse de dela sair, deverá primeiramente mudar de faixa. Afastada a alegação de que o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrido ou mesmo de culpa concorrente. Assim, cabe ao recorrente o dever de reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido, acarretando a improcedência do pedido.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.